Tribunal: STM
Processo: 7000863-09.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPÇÃO DO ART. 290
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TESES. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMAL PENAL. INIMPUTABILIDADE DESCRITA DO ARTIGO 48
DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAL E
TESTEMUNHAL.
AO SER OUVIDO, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E EM JUÍZO, O ACUSADO ADMITIU QUE
TROUXE CONSIGO MACONHA PARA DENTRO DO QUARTEL, E CONFIRMOU A POSSE COM
DETALHES EM SEU DEPOIMENTO, AFIANÇANDO QUE O VOLUME MAIOR ELE HAVIA COMPRADO
E O MENOR TERIA PEGO EM LOCAL ESCONDIDO NA RUA. TAMBÉM A CONFISSÃO FOI
CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL.
É CONSOLIDADA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CASTRENSE A RESPEITO DA NECESSIDADE DE
A DEFESA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA INIMPUTABILIDADE OU DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO
AGENTE.
CABIA À DEFESA, NO DECORRER DO PROCESSO, REQUERER A REALIZAÇÃO DO INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, INEXISTINDO, ADEMAIS,
QUALQUER DÚVIDA A RESPEITO DA CAPACIDADE DO RÉU DE SE AUTODETERMINAR AO
INGRESSAR NA OM COM O ENTORPECENTE.
A CONDUTA PRATICADA AMOLDA-SE, PERFEITAMENTE, AO TIPO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM,
QUE ESTÁ EM PLENA VIGÊNCIA E QUE NÃO VIOLA QUALQUER NORMA JURÍDICA, DIANTE DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE.
AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DA CULPABILIDADE OU DE ILICITUDE, A CONDENAÇÃO É
MEDIDA QUE SE IMPÕE.
DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
19/08/2022 16:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721659645553377550327141507342&evento=72165...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000863-09.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PROCURADOR(A): MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES
APELANTE: DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA FAVERO
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000863-09.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA FAVERO
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPÇÃO DO ART. 290
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
DE
1988.
TESES.
INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO
PELA
NORMAL
PENAL.
INIMPUTABILIDADE DESCRITA DO ARTIGO 48 DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
AMPLAMENTE
DEMONSTRADAS
PELAS
PROVAS
DOCUMENTAL
E
TESTEMUNHAL.
AO SER OUVIDO, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E
EM JUÍZO, O ACUSADO ADMITIU QUE TROUXE CONSIGO
MACONHA PARA DENTRO DO QUARTEL, E CONFIRMOU A
POSSE
COM
DETALHES
EM
SEU
DEPOIMENTO,
AFIANÇANDO QUE O VOLUME MAIOR ELE HAVIA
COMPRADO E O MENOR TERIA PEGO EM LOCAL
ESCONDIDO NA RUA. TAMBÉM A CONFISSÃO FOI
CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL.
É CONSOLIDADA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
CASTRENSE A RESPEITO DA NECESSIDADE DE A DEFESA
COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA INIMPUTABILIDADE OU
DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE.
CABIA À DEFESA, NO DECORRER DO PROCESSO,
REQUERER
A
REALIZAÇÃO
DO
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL,
ÔNUS
DO
QUAL
NÃO
SE
DESINCUMBIU,
INEXISTINDO,
ADEMAIS,
QUALQUER
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a...
2/14
DÚVIDA A RESPEITO DA CAPACIDADE DO RÉU DE SE
AUTODETERMINAR AO INGRESSAR NA OM COM O
ENTORPECENTE.
A CONDUTA PRATICADA AMOLDA-SE, PERFEITAMENTE,
AO TIPO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, QUE ESTÁ EM
PLENA VIGÊNCIA E QUE NÃO VIOLA QUALQUER NORMA
JURÍDICA, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA
JUSTIÇA CASTRENSE.
AUSÊNCIA
DE
CAUSAS
EXCLUDENTES
DA
CULPABILIDADE OU DE ILICITUDE, A CONDENAÇÃO É
MEDIDA QUE SE IMPÕE.
DESPROVIDO
O
RECURSO
DEFENSIVO.
DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu negar provimento ao
apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 4 de agosto de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Sd Ex DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA FAVERO, condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a...
3/14
A Denúncia narra que:
“...O ora denunciado, ex-Sd FAVERO, foi flagrado portando substância
entorpecente no interior do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Francisco
Beltrão/PR).
Segundo noticiam os autos, no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 21h45, o
Sd FAVERO adentrava no Esquadrão, quando foi submetido a uma revista pessoal
realizada pelo Sgt de Dia - Sgt OLTAMIR.
O Sgt OLTAMIR determinou que o Sd FAVERO abrisse a carteira. O
Sargento observou um volume e encontrou, no interior da carteira, dois tabletes de
substância vegetal semelhante à maconha.
Questionado sobre o material, o Sd FAVERO declarou que se tratava de maconha
de sua propriedade, adquirida na cidade de Dois Vizinhos/PR. O Denunciado
também relatou que comprou a droga para evitar uma crise de abstinência, pois
ficaria punido no quartel durante o final de semana.
A substância encontrada na posse do Sd FAVERO foi apreendida e submetida a
exame pericial no Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em
Foz do Iguaçu/PR, tendo o Sr Perito, após descrever o material, apresentado as
conclusões que seguem (evento 43):
"I – OBJETO
(...) um saco plástico transparente que encerrava em seu interior
dois fragmentos de material vegetal de cor e odor característicos. O Material
foi encaminhado no envelope plástico lacrado (...) onde totalizou a
massa de 20,2 g (vinte gramas e dois decigramas), (...)
III – EXAME
(...) As análises químicas realizadas nas amostras encaminhadas
identificaram os componentes da espécie Cannabis Sativa Linnaeus, na
forma popularmente conhecida como MACONHA, em face das suas
características e da identificação do Tetrahidrocannabinol, seu principal
componente químico e psicoativo, e de outros canabinóides presentes na sua
composição."
A substância portada pelo denunciado é de uso proscrito no Brasil, conforme
dispõe a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela Resolução nº
337/20, de 13 de fevereiro de 2020, na Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e na Lista E (Lista de plantas proscritas
que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) expedida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Assim agindo, o Sd FAVERO violou o comando normativo insculpido no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer consigo" substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar.
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a...
4/14
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação do acusado como incurso nas sanções do artigo 290,
caput do Código Penal Militar para se ver processar e julgar, sob pena de
revelia, inquirindo-se as testemunhas abaixo nomeadas, todas servindo no 16º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Francisco Beltrão/PR)...”. (evento 47,
Documento 1, nos autos do Processo: 7000038-46.2020.7.05.0005/PR)
Constam dos autos os seguintes principais documentos: Autuação
(evento 1, folha 1); Portaria e Termo de Compromisso (evento 1, fls. 2/3); Nota de
Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (evento 1, fl. 4), Auto de Prisão em
Flagrante (evento 1, documentos 5/7), Termo de Apreensão (evento 1, fl. 8); Nota de
Culpa (evento 1, fl. 12); Auto de Constatação Provisória da Droga (evento 1, fl.
13/16); Livro de Registro de Auto de Exame de Corpo de Delito (evento 1, fl. 17);
Ofício participando a Prisão em Flagrante ao Juízo da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar (evento 1, fl. 19); Ofício participando a Prisão em Flagrante à Procuradoria
da Justiça Militar (evento 1, fl. 20); Ofício participando a Prisão em Flagrante à
Defensoria Pública da União (evento 1, fl. 21); Ofício solicitando à Polícia Federal o
Exame de Constatação de Substância Entorpecente (evento 1, fl. 22); Relatório
(evento 1, fl. 24); Termo de Apreensão (evento 3, fl. 8); e Juntada de Certidões de
Antecedentes Criminais (evento 5, documentos 1/3). A documentação consta dos
autos do Processo nº 7000038-6.2020.7.05.0005/PR.
A Denúncia foi recebida em 27/2/2020 (evento 1, documento 2, nos
autos do Processo nº 7000038-6.2020.7.05.0005/PR).
O Réu foi citado e intimado em 10/9/2020 (evento 40, autos do
Processo nº 7000038-6.2020.7.05.0005/PR).
Em 1º/10/2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM, 2º
Sgt OLTAMIR CAMBRUZZI e 3º Sgt EVERTON EMÍLIO RODRIGUES DA
SILVA, os quais confirmaram ter encontrado, na carteira do Acusado, após uma
revista de rotina por ocasião da entrada no quartel, uma substância possível de ser
entorpecente, bem como que o Acusado ficou alterado após a constatação, tendo
solicitado para “aliviar pra ele” (evento 49, VIDEO2, nos autos do Processo:
7000038-46.2020.7.05.0005).
A DPU não arrolou testemunhas (evento 50 nos autos do Processo:
7000038-46.2020.7.05.0005).
O Réu, ex-Sd DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA FAVERO, na
audiência de Interrogatório, confessou a autoria dos fatos nos termos descritos na
denúncia (evento 123, VIDEO2 e VIDEO3 nos autos do Processo: 7000038-
46.2020.7.05.0005).
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a...
5/14
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, a
Representante do Ministério Público Militar requereu a juntadas das certidões de
antecedentes atualizadas do Acusado e renunciou à abertura de vista, o que foi
deferido. A Defensoria Pública da União manifestou-se no sentido de ter vistas para
pedido de diligências, sendo também deferida (evento 124, nos autos do Processo
7000038-46.2020.7.05.0005).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, tendo em conta a
comprovação dos fatos relatados, pugnou pela procedência da acusação exposta na
Denúncia, para condenar o Acusado DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA FAVERO
como incurso nas sanções previstas no artigo 290, caput, do Código Penal Militar
(evento 142 nos autos do Processo: 7000038-46.2020.7.05.0005).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição do
Acusado, nos termos do art. 439, alíneas “d” e “e”, do CPPM, por considerar que as
circunstâncias fáticas que o levaram à decisão de levar droga para dentro da
Organização Militar decorreram da sua dependência química, o que o impedia, na
época, de agir conforme o direito. Ressaltou que restou configurada a situação de
inimputabilidade do art. 48 do Código Penal Militar, uma vez que o Acusado não era
capaz de se determinar conforme o direito, tendo em vista a sua doença
(dependência química), situação que ocasionou a anulação de sua incorporação
militar (evento 146 nos autos do Processo: 7000038-46.2020.7.05.0005).
Em Sessão do dia 19 de outubro de 2021, resolveu o Conselho
Permanente para o Exército, por unanimidade de votos, julgar procedente a
pretensão punitiva, para condenar o Acusado nas sanções do artigo 290 do CPM à
pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, na
forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, c/c o artigo 3º,
alínea "a”, do Código de Processo Penal Militar; e concedeu a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante aceitação e cumprimento
de condições serão impostas na Sentença, quais sejam, não mudar de habitação sem
a prévia autorização do Juízo de Execução e apresentar-se de 3 (três) em 3 (três)
meses na sede do Juízo de Execução, ocasião em que deverá atualizar informações
sobre seu endereço e atividades laborais, sob pena de revogação do referido
benefício, ressalvando-se a hipótese de revogação obrigatória prevista no art.614,
inciso I, do CPP; e reconheceu o direito a recorrer em liberdade, na forma do artigo
527 do Código de Processo Penal Militar, fixando o regime inicial aberto, caso a
execução ocorra na Justiça comum (evento 160 nos autos do Processo: 7000038-
46.2020.7.05.0005).
A Sentença foi publicada em 22/10/2021 (evento 162 nos autos do
Processo: 7000038-46.2020.7.05.0005).
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a...
6/14
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente
Apelo em 13/11/2021 (evento 162 nos autos do Processo: 7000038-
46.2020.7.05.0005).
Em suas razões, alegou que as circunstâncias fáticas e os elementos
colhidos durante o processo demonstraram que a decisão do Réu de levar a droga
para dentro da OM se deu em razão de sua dependência química, o que o impedia,
na época, de agir conforme o direito e que, assim, restou configurada a situação de
inimputabilidade descrita do artigo 48 do CPM, tanto assim que teve sua
incorporação anulada. Ao final, requereu o provimento do apelo, para que fosse
reformada a Sentença com a absolvição do Apelante (evento 168 nos autos do
Processo: 7000038-46.2020.7.05.0005).
Em
contrarrazões,
o
Parquet
Castrense
manifesta-se
pelo
desprovimento do Recurso defensivo, para manter na íntegra a Sentença do Juízo a
quo (evento 178 nos autos do Processo: 7000038-46.2020.7.05.0005).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA, manifesta-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (evento 6 nos autos do
Processo: 7000863-09.2021.7.00.0000 ).
É o Relatório.

VOTO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que
condenou o ex-Sd Ex DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA FAVERO à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Entretanto, não merece provimento.
As provas colacionadas aos autos são uníssonas e demonstram a
prática delituosa por parte do Apelante.
A autoria restou indene de dúvidas.
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a...
7/14
O Réu, ex-Sd DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA FAVERO, na
audiência de Interrogatório, confessou que se ausentou do quartel para sua casa,
tendo passado no Banco e adquirido a substância entorpecente e consumido; que,
após receber o telefonema sobre a punição disciplinar, resolveu voltar ao quartel
tendo “arriscado a sorte” de levar a “droga”. Confirmou, ainda, que as fotos da
substância entorpecente (maconha), apresentadas na audiência, correspondiam a
substâncias entorpecentes que ele teria levado para o quartel em sua carteira (Evento
123, VIDEO2 e VIDEO3 nos autos do Processo: 7000038-46.2020.7.05.0005).
Tudo de conformidade com o que havia declarado no Auto de Prisão
em Flagrante (Evento 1, P_FLAGRANTE1, nos autos do Processo nº 7000276-
02.2019.7.05.0005 ), tendo o Acusado confessado:
“[...] que por volta de 20 minutos antes do término do expediente, foi informado
pelo Sgt OLTAMIR que ele estava punido e não poderia se ausentar do quartel;
perguntado por que o Sd EV FAVERO se evadiu do quartel, mesmo sabendo que
estava punido e não poderia sair do quartel, respondeu que foi para a sua cidade,
em Dois Vizinhos, foi no banco Bradesco, sacou dinheiro, pegou a droga, visitou a
namorada, e voltou para o quartel, após acionado pelo Cmt Pel; perguntado se
viria por conta própria para o quartel, já que sabia que estava punido, respondeu
que não, que só voltou porque foi acionado pelo Ten PIERO, Cmt Pel; perguntado
onde conseguiu a droga, respondeu que foi numa “boca” em Dois Vizinhos, que já
conhecia, já tinha ido antes, e comprou; perguntado por que trouxe o material
ilícito para o quartel, respondeu para não ficar em abstinência, sem droga, já que
ficaria o final de semana inteiro punido no quartel; perguntado se tem
conhecimento que este tipo de atitude, de trazer este material pro quartel é crime,
respondeu que sim, sabia que por ser droga certamente era proibido trazer pro
quartel; perguntado desde quando faz uso desse material, respondeu que há 3 (três)
anos, alguém ofereceu, num aniversário, onde fez uso pela primeira vez, e
continuou a fumar direto; perguntado por que omitiu este fato na sua entrevista
para entrar no quartel, respondeu porque queria entrar, que ficou todo o internato
sem fumar, que sentiu a abstinência, com sintomas de ansiedade, que aliviava
fumando cigarro normal; perguntado se fez uso regular da droga, respondeu que
fuma todo dia, que sai do expediente e fuma na rua e se considera um usuário;
perguntado se alguém da família sabe que faz uso de droga, respondeu que sua mãe
sabe desde muito tempo, que ela deve achar que ele tinha parado, que seus dois
irmãos também sabem que ele fuma; perguntado quantas vezes ele já trouxe este
material pro quartel, respondeu que já trouxe outras vezes, mas que costuma deixar
escondido na rua, no local onde fuma; perguntado se já consumiu dentro do
quartel, em área militar, respondeu que nunca usou, que se arriscaria agora por
causa da punição; perguntado se já sabe de outros militares que fazem uso desta
mesma substância, respondeu que não sabe; perguntado se sabe que tipo de
substância é a que comprou, respondeu que maconha, que compra como maconha;
perguntado se já utilizou outro tipo de droga que não fosse maconha, respondeu que
já usou um adesivo na língua, provavelmente LSD, há um certo tempo; perguntado
se já fez uso ou já foi comprar droga fardado, respondeu que não. [...]”.
A confissão feita no APF e corroborada em Juízo também encontra eco
nas declarações das testemunhas.
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a...
8/14
As testemunhas arroladas pelo MPM, 2º Sgt OLTAMIR CAMBRUZZI
e 3º Sgt EVERTON EMÍLIO RODRIGUES DA SILVA, confirmaram as declarações
contidas no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000276-02.2019.7.05.0005,
notadamente de terem encontrado, na carteira do Acusado, no bolso lateral (zíper),
após uma revista de rotina por ocasião da entrada no quartel, uma substância
possível de ser entorpecente. Que no início da revista encontrava-se aparentemente
tranquilo, mas que, após a constatação da substância, o Acusado teria ficado
alterado, tendo solicitado para “aliviar pra ele”. Ambas as testemunhas, ao serem
inquiridas pelo Parquet, confirmaram que reconheciam as fotos do material
apreendido
(evento
49,
VIDEO2,
nos
autos
do
Processo:
7000038-
46.2020.7.05.0005).
O 2º Sgt OLTAMIR CAMBRUZZI havia sido o condutor do
Flagrante, e, naquela ocasião, ao ser inquirido, ressaltou (Evento 1,
P_FLAGRANTE1, nos autos do Processo nº nº 7000276-02.2019.7.05.0005):
“[...] “que ao proceder uma revista de rotina no Soldado DANIEL MATEUS DE
OLIVEIRA FAVERO, por ocasião da entrada do mesmo no quartel, solicitou que o
Sd FAVERO abrisse a carteira, quando verificou um volume na carteira, que pegou
a carteira e encontrou uma substância possível de ser entorpecente, revista esta que
foi na presença das testemunhas 3º Sgt ÉVERTON EMÍLIO RODRIGUES DA
SILVA e Cb ALAN RODRIGO BETIATTO e do flagranteado” [...]”
O 3º Sgt EVERTON EMÍLIO RODRIGUES DA SILVA, primeira
testemunha a ser ouvida no APF, ao ser inquirido, ressaltou (Evento 1,
P_FLAGRANTE1, nos autos do Processo nº nº 7000276-02.2019.7.05.0005):
“[...] que “estava no Corpo da Guarda, de serviço de Comandante da Guarda do
Quartel e presenciou a revista pessoal realizada pelo Sgt de Dia, Sgt OLTAMIR no
Sd EV DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA SAVEIRO, que este solicitou ao Sd
SAVERO para ver a sua carteira, que o Sd FAVERO abriu a carteira e notou um
volume, que o condutou pegou a carteira do Sd FAVERO e encontrou uma
substância análoga a entorpecente[...]”
O Cabo ALAN RODRIGO não foi ouvido em Juízo, apenas no IPM,
mas confirmou, igualmente, a dinâmica dos fatos ao ser inquirido, ressaltando
(Evento 1, P_FLAGRANTE1, nos autos do Processo nº nº 7000276-
02.2019.7.05.0005):
“[...] que “estava no Corpo da Guarda, de serviço de Cabo da Guarda do Quartel e
presenciou a revista pessoal realizada pelo Sgt de Dia, Sgt OLTAMIR no Sd EV
DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA SAVEIRO, que o Sgt OLTAMIR pediu ao Sd
SAVERO para abrir a carteira, que o Sd FAVERO abriu a carteira e retirou uma
substância parecida com entorpecente[...]”
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a...
9/14
A materialidade delitiva também é inconteste, pois foi amplamente
comprovada pelos documentos acostados aos autos, conforme Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 0042/2020, exarado pelo Núcleo Técnico Científico da
Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR (Evento 43, item 2 do APF nº
7000275-17.2019.7.05.0005), com a identificação do THC, principal componente
químico e psicoativo dessa espécie vegetal, além de outros compostos canabinoides
presentes na sua composição.
Cabe ressaltar que consta, do referido laudo, que “[...] ao Perito foi
apresentado o Material 002/20 - NUTEC/DPF/FIG/PR, referente à um saco plástico
transparente que encerrava em seu interior dois fragmentos de material vegetal de
cor e odor característicos. O Material foi encaminhado no envelope plástico
lacrado de no 1377137, juntamente com a solicitação de exames, onde totalizou a
massa de 20,2 g (vinte gramas e dois decigramas) [...]”.
Também não há, nos autos, qualquer indício de falha nos
procedimentos adotados desde a apreensão até a remessa da substância para análise
da Polícia Federal. A documentação acostada demonstra que a substância
encontrada foi a mesma submetida à perícia e encontrada na carteira do Acusado,
por ocasião da revista ao retornar para o quartel, sendo inclusive confirmada pelas
testemunhas e pelo Acusado, quando inquiridos pelo Parquet se reconheciam as
fotos do material apreendido, visto que todos ratificaram.
O próprio Acusado confirmou a posse com detalhes em seu
depoimento, afiançando que o volume maior ele havia comprado, e o menor teria
pego em local escondido na rua. Assim, não se vislumbrou qualquer suspeita sobre a
cadeia de custódia, conforme se verifica na sequência cronológica do Termo de
Apreensão (Evento 1, fl. 8, nos autos do APF nº 7000275-17.2019.7.05.0005); do
Auto de Constatação Provisória de Droga (Evento 1, fl. 13, nos autos do APF nº
7000275-17.2019.7.05.0005) e do Laudo do Núcleo Técnico Científico da Delegacia
de Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR Evento 43, item 2 do APF nº 7000275-
17.2019.7.05.0005).
Com efeito, o Laudo Definitivo em conjunto com as demais provas
dos autos, incluindo o próprio reconhecimento do Réu quanto ao entorpecente
apreendido, não deixam dúvidas sobre a materialidade delitiva.
Quanto à tese da Defesa de que as circunstâncias fáticas que
motivaram o Acusado a levar droga para dentro da Organização Militar se deram em
razão de sua dependência química, o que o impedia, à época, de agir conforme o
direito, configurando sua inimputabilidade na forma do art. 48 do CPM, não merece
prosperar.
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6...
10/14
Depreende-se que o Acusado se encontrava consciente de que
guardava a substância ilícita na sua carteira, bem como que estaria retornando ao
quartel para cumprimento de punição disciplinar, o que foi plenamente demonstrado
em seu depoimento ao assumir o risco da substância ser encontrada, razão pela qual
não há que se cogitar a ausência do dolo.
A jurisprudência assim entende:
"APELAÇÃO.
DPU.
ART.
290
DO
CPM.
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PORTE POR ESQUECIMENTO NÃO AFASTA O DOLO DA CONDUTA
CRIMINOSA. O princípio da insignificância, em razão da quantidade de substância
entorpecente apreendida, não tem aplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da
União, uma vez que o art. 290 do CPM não tutela somente a saúde, abrangendo,
também, a hierarquia e a disciplina militares, fundamentos constitucionais das
Forças Armadas. A alegação do Acusado de que o crime ocorreu por ter esquecido
a substância entorpecente em sua carteira não tem o condão de afastar o dolo de
sua conduta. Ao contrário, a manutenção da droga em local de utilização
corriqueira demonstra sua intenção de tê-la ao seu alcance ou, pelo menos, a
assunção do risco de introduzi-la em área sob a administração militar. Apelo
desprovido. Decisão por maioria." (Apelação nº 0000062-53.2014.7.10.0010 UF:
CE; Dje 9/2/2016; Relator Ministro Carlos Augusto de Sousa)” (Grifo nosso.)
E possuía claramente a capacidade de entender o caráter ilícito de sua
ação, conforme se registrou na Sentença:
“[...] Insta consignar que acusado admitiu que, estando com a 'maconha' a carteira
e sendo alertado de que deveria retornar ao 16º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado para o cumprimento de punição disciplinar, resolveu voltar para
cumprir a punição, mas "aí deu o azar, que eu tentei arriscar a sorte e deu errado".
Tais declarações, na visão deste Conselho de Justiça, demonstram claramente que o
denunciado possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito da sua
conduta ou de se determinar de acordo com tal entendimento.
Como cediço, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
devem ser provados pelo réu. No entanto, a colenda Defensoria Pública da União
não logrou demonstrar, seja por Incidente de Insanidade Mental, seja por alguma
outra prova, que o réu não possuía ou mesmo tinha diminuída a sua capacidade de
entendimento ou de autodeterminação no momento dos fatos, à luz,
respectivamente, do caput e do parágrafo único do art. 48 do Estatuto Repressivo
Castrense.
Constata-se da Ficha de Entrevista acostada ao evento 138, item 2, pg. 16, que o
réu, por ocasião da sua entrevista para o Serviço Militar Obrigatório, ao responder
o questionamento se já havia usado drogas, respondeu negativamente.
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a...
11/14
A referida resposta, na visão deste Conselho de Justiça, torna claro que a condição
de usuário de droga do acusado não era de conhecimento daquela Organização
Militar, tanto que o condutor do flagrante, 2º Sgt OLTAMIR CAMBRUZZI,
asseverou não saber de tal situação ostentada pelo réu (evento 49, vídeo 2, no
minuto 7:50).
Nesse diapasão, a anulação da incorporação do acusado não impede a aplicação
da lei penal militar, a teor do art. 14 do Estatuto Repressivo Castrense. [1]
De qualquer forma, e o que é mais importante, o documento administrativo em
questão não permite absolutamente nenhuma conclusão no sentido de que o réu,
naquele específico momento dos fatos narrados na exordial, tinha comprometida,
ainda que parcialmente, a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou
de se determinar de acordo com tal entendimento, à luz do quanto disposto,
respectivamente, no caput e no parágrafo único do art. 48 do Estatuto Repressivo
Castrense [...]”.
Com efeito, o Acusado faltou com a verdade por ocasião da entrevista
para o Serviço Militar Obrigatório, ao responder que não se utilizava de drogas,
restando evidenciado o desconhecimento do Órgão Militar sobre a situação fática de
usuário de drogas, e, ainda, o Acusado sabia da ilicitude da conduta, mas resolveu
arriscar
(evento
138,
item
2,
nos
autos
do
Processo
nº
700038-
6.2020.7.05.0005/PR).
Ademais, é consolidada a jurisprudência desta Corte Castrense a
respeito da necessidade de a Defesa comprovar a existência da inimputabilidade ou
da semi-imputabilidade do agente, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL
PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM. RÉU CONFESSO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
PSICOTRÓPICA (MACONHA) EM AMBIENTE MILITAR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DOLO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 48
DO CPM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO LEGAL. O Réu confessou, em Juízo, a
prática do delito, sob a égide do Contraditório e da Ampla Defesa. A autoria e a
materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos. Quanto ao
Princípio da Insignificância no âmbito das Forças Armadas, esta Corte já decidiu,
em inúmeros julgados, que a presença de entorpecentes no âmbito da caserna
constitui crime de grande ofensividade e afronta os princípios basilares da
hierarquia e da disciplina. O ingresso de entorpecentes em ambientes militares, por
alegado esquecimento, não tem o condão de afastar o dolo do tipo legal praticado.
A inimputabilidade do Réu não restou comprovada por laudo pericial. Apelo não
provido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000097-92.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data
de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 12/12/2018) (Grifo nosso;)
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6...
12/14
EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE SUBST
NCIA ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA
AUTORIA
E
DA
MATERIALIDADE.
NÃO
RECONHECIMENTO
DA
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU DO ESTADO DE
NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DO AGENTE.
REJEIÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
DECISÃO POR MAIORIA. A materialidade e a autoria restaram amplamente
configuradas, revelando a prática delituosa tipificada no art. 290 do CPM, em face
da posse de cocaína pelo apelante, no interior do quartel. A Defesa não comprovou
a existência das excludentes de culpabilidade alusivas à inexigibilidade de
conduta diversa e ao estado de necessidade. A mera alegação de dependência
química não se afigura suficiente para demonstrar a incapacidade total ou parcial
de discernimento do acusado. O sistema biopsicológico, adotado pelo ordenamento
jurídico brasileiro, ampara a tese da exigência legal da realização de perícia
específica para a declaração de inimputabilidade do agente. Carece de amparo
jurídico o pedido de incidência da atenuante relativa à confissão, prevista no art.
72, inciso III, alínea "d", do CPM, tendo em vista que o fato delituoso em exame
não tem autoria "ignorada" ou "imputada a outrem", conforme exige o texto legal.
Apelação desprovida. Decisão majoritária. Apelação 7000029-40.2020.7.00.0000.
Relator: Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros.
Revisora: Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento:
24/9/2020. Publicação: 6/10/2020; (Grifos nossos.)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE E USO DE SUBST NCIA ENTORPECENTE
EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE
DO AGENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSANIDADE MENTAL NÃO
CONSTATADA. TESES RECURSAIS DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Os elementos de prova
carreados aos autos não permitem concluir, indiscutivelmente, pela dependência
química do Agente acometedora da sua sanidade mental. II - Não merece
acolhimento a tese defensiva de inimputabilidade do Agente, pois em tempo
algum da marcha processual, sobretudo na instância ordinária, requereu-se e
insistiu-se pela oportuna realização das perícias adequadas. III – O Incidente de
Sanidade Mental previsto no art. 156 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), desde que existente ao menos dúvida razoável sobre a higidez mental do
Réu, é a ferramenta que dispõe a Defesa para comprovar eventual
inimputabilidade do Agente. In casu, todavia, a Defensoria Pública da União
quedou-se inerte e em nenhum momento postulou a utilização do referido
instrumento. IV – Inexiste dúvida sobre a higidez mental e a capacidade de
autodeterminação do Embargante. Não provimento do Recurso defensivo. Acórdão
confirmatório da condenação mantido em sua integralidade. Embargos Infringentes
e de Nulidade nº: 7000784-64.2020.7.00.0000 Relator: Min. Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgamento: 15/4/2021. Publicação: 7/5/2021. (Grifos nossos.)
Deveria a Defesa, portanto, no decorrer do processo, ter requerido a
realização do Incidente de Insanidade Mental, ônus do qual não se desincumbiu,
inexistindo, no espírito dos julgadores de 1ª instância, e deste Relator, qualquer
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6...
13/14
dúvida a respeito da capacidade do Réu de se autodeterminar ao ingressar na OM
com o entorpecente.
A conduta praticada amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art.
290 do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica,
diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense.
A partir do momento em que o Apelante adentrou na OM com a
substância entorpecente, cometeu a infração penal castrense, eis que configurada
uma das condutas descritas no art. 290 do CPM, a posse.
Outrossim, não se pode desconsiderar que o Réu afirmou que a droga
encontrada na sua carteira, durante a revista, lhe pertencia.
É sabido que o tipo penal ínsito no art. 290 do CPM, além de não fazer
referência à quantidade de entorpecente apreendida, tem por finalidade proteger a
saúde da coletividade como um todo.
Embora inserido no título dos crimes contra a incolumidade pública,
sua prática atenta não só contra a saúde, mas também contra a segurança dos
militares e dos civis que estejam servindo ou trabalhando na Unidade Militar.
Vale dizer, a conduta do Apelante não se restringe ao âmbito da
intimidade ou da sua vida privada, restando inconteste o perigo de lesão.
É tema pacífico na jurisprudência desta Corte que o art. 290 do CPM
além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das Organizações Militares e dos
princípios e valores basilares da hierarquia e da disciplina, sem os quais estaria
comprometida a missão constitucional das Instituições Militares, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA CASTRENSE. (...) O Princípio da Insignificância não incide nos delitos
de posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar, ante a gravidade
da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares
da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e STF. (...) Recurso não
provido.
Decisão
por
unanimidade”
(APELAÇÃO
Nº
7000889-
41.2020.7.00.0000/STM, Ministro Relator para Acórdão MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, J. 19/08/2021, Publicação 03/9/2021 in DJ de 3/9/2021). (Grifo nosso.)
Com efeito, cabe à Justiça Militar zelar pela regularidade das
Instituições Militares, aplicando a lei com justiça e com o necessário rigor, máxime
em se tratando de crime envolvendo entorpecentes no interior da Organização
Militar, devido ao alto grau de reprovabilidade dessa prática.
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:43
:: 40001344157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6...
14/14
É inconteste que o uso de entorpecente é nocivo em qualquer ambiente
em que se desenvolvam atividades militares por reduzir a atenção e os reflexos,
mormente quando esses militares estão em serviço, via de regra, com o uso de armas
de grande potencial ofensivo.
Como demostrado, a autoria e a materialidade do delito restaram
plenamente comprovadas e, diante da ausência de causas excludentes de
culpabilidade ou de ilicitude, a condenação é medida que se impõe.
A dosimetria da pena resultou ao final no mínimo legal cominado ao
delito, sendo razoável e proporcional à conduta praticada pelo Réu.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo
para manter íntegra a Sentença recorrida.

[1] Defeito da incorporação
Art. 14. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei
penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime.

Brasília, 04 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344157v9 e
do código CRC bb5be2bc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 19/8/2022, às 15:21:27
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344157 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:42
:: 40001344346 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a0...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000863-09.2021.7.00.0000/PR
APELANTE: DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA FAVERO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa requereu a absolvição do agente, sustentando que as
circunstâncias fáticas que o levaram a tomar a decisão de trazer a droga para dentro
da OM se deram em razão de sua dependência química, o que o
impedia, na época, de agir conforme o direito e que, assim, restou configurada a
situação de inimputabilidade descrita do artigo 48 do CPM.
Contudo, tais argumentos não prosperam.
Em síntese, consta dos autos que o então Sd DANIEL MATEUS DE
OLIVEIRA FAVERO, naquele dia 26/9/2019, encontrava-se detido para o
cumprimento de punição disciplinar em alojamento.
Mesmo não podendo se ausentar de sua OM, o ex-Sd FAVERO
resolveu sair do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, retornando nove horas
após ter saído, somente depois de ter sido acionado pelo Comandante do seu
Pelotão.
No momento em que adentrou na referida OM, ao ser revistado, foi
encontrada no interior de sua carteira, no bolso lateral com zíper, a substância
entorpecente.
A conduta perpetrada pelo apelante afigura-se como típica, antijurídica
e culpável. A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas no processo
em face do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 5 do APF); do Termo
de Apreensão da substância entorpecente (evento 1, fl. 8, do APF); Auto de
Constatação Provisória da Droga (evento 1, fls. 13/16, do APF); Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 42/2020, exarado pelo Núcleo Técnico Científico da Delegacia
de Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR (evento 43, documento 2, do APF).
As declarações proferidas, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pela
Acusação, o 2º Sgt Oltamir Cambruzzi e o 3º Sgt Éverton Emílio Rodrigues da
Silva, se apresentam em perfeita consonância com a narrativa acusatória.
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344346 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:42
:: 40001344346 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a0...
2/6
O 2º Sgt Oltamir Cambruzzi, após confirmar o seu depoimento
prestado no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, esclareceu que o material
encontrava-se na carteira do acusado, no "bolsinho lateral, zíper", e que durante a
revista o réu estava tranquilo, mas quando a “maconha” foi encontrada ficou
nervoso, alterado por ter sido pego, tendo o flagranteado perguntado ao depoente "se
poderia aliviar para ele” (evento 49, documento 2, da APM).
Confirmando tais informações, o 3º Sgt Everton Emilio Rodrigues
afirmou que não recordava se o acusado havia falado alguma coisa no momento em
que a substância entorpecente foi encontrada em sua posse, asseverando ainda que o
réu passou por instrução a respeito do delito capitulado no art. 290 do Código Penal
Militar (evento 49, documento 2, da APM).
Quando interrogado, apesar de não ter confirmado as declarações
prestadas por ocasião da lavratura do APF, o réu declarou que estava punido
disciplinarmente e que não pretendia retornar ao quartel, pois sabia muito bem que
adentrar na OM com a “maconha” poderia ocasionar "algo pior". Disse ainda que
quando o Tenente lhe alertou que poderia ser preso, caso não retornasse, resolveu
voltar para cumprir a punição, mas "aí deu o azar, pois tentou arriscar a sorte e deu
errado" .
O sentenciado também afirmou que havia guardado a “maconha” na
sua carteira e que foi informado pelo Sargento que passaria por uma revista por ter
fugido do quartel. Declarou ter recebido instrução no sentido de que entrar com
entorpecente no quartel caracterizaria crime militar, bem como que já usava
“maconha” antes de entrar no quartel, "mas quis servir para se livrar do vício",
porém acabou por voltar a usar o referido entorpecente após o período básico, pois
outros militares usavam e ele foi "cabeça fraca".
Disse ainda que se encontrava "há sete meses" sem uso de substância
entorpecente (evento 123 da APM).
Verifica-se, pois, inarredável a autoria delitiva.
O Laudo Pericial Definitivo nº 42/2020 – NUTEC/DPF/FIG/PR, de
10/1/2020, produzido pela Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR –
NÚCLEO TÉCNICO CIENTÍFICO (evento 43, documento 2, do APF) concluiu, in
verbis, que:
"As análises químicas realizadas nas amostras encaminhadas
identificaram os componentes da espécie Cannabis sativa Linnaeus,
na forma popularmente conhecida como MACONHA, em face das
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344346 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:42
:: 40001344346 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a0...
3/6
suas características e da identificação do Tetrahidrocannabinol, seu
principal componente químico e psicoativo, e de outros canabinóides
presentes na sua composição".” (Grifos nosso.)
Registre-se que a substância entorpecente descrita no laudo
supracitado foi encontrada na carteira do então ex-Sd DANIEL MATEUS DE
OLIVEIRA FAVERO. Logo, é evidente que as 20,2 g (vinte gramas e dois
decigramas) do psicotrópico encontravam-se à inteira disposição do sujeito ativo.
Daí, exsurge clara e insofismável a materialidade delitiva.
Ao revés da tese sustentada pela Defesa, no sentido de ser o acusado
inimputável em razão de sua dependência química, não sendo, portanto, capaz de se
determinar conforme o direito, não consta nos autos deste processo qualquer prova
apta a demostrar que o acusado não seria, ao tempo do crime, capaz de entender o
caráter ilícito do fato ou mesmo de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Ora, de forma simples, é possível verificar, a partir de seu
interrogatório, que no dia do ocorrido o réu era plenamente capaz de discernir entre
o certo e o errado e tinha plena consciência de que ingressar com drogas em uma
Organização Militar constituía crime. Quando em Juízo confessou ter a intenção de
ingressar no quartel com a substância entorpecente, suportando o risco de ser preso
em flagrante pelos militares de serviço naquele dia, o agente declarou: “aí, deu azar,
que eu tentei arriscar a sorte e deu errado”.
E mais, o ora apelante não só assumiu o risco de ser descoberto ao
portar a droga, como também tinha ciência da punição que poderia a vir receber,
haja vista ter afirmado, em seu interrogatório, que recebeu a instrução de que entrar
com entorpecente no quartel configuraria crime militar.
Ademais, quando entrevistado para o Serviço Militar Obrigatório
(evento 138, documento 2, fl. 16, da APM), ao responder o questionamento se já
havia usado drogas, o réu respondeu negativamente, circunstância que evidencia o
total desconhecimento da Organização Militar sobre a condição de usuário de drogas
sustentada pela Defesa.
Portanto, de forma livre e conscientemente o sujeito ativo levou a
droga para o interior da OM, uma vez que era sabedor de que o fato configura a
infração do dispositivo do art. 290 do CPM.
Como pode ser observado, a douta Defesa não trouxe aos autos, seja
por Incidente de Insanidade Mental, seja por alguma outra prova, indícios
suficientemente capazes de demonstrar que o ora apelante não possuía ou mesmo
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344346 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:42
:: 40001344346 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a0...
4/6
tinha diminuída a sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação no
momento dos fatos, conforme previsão do art. 48 do CPM.
A propósito, vale a ressalva de que o Incidente de Insanidade Mental
previsto no art. 156 do Código de Processo Penal Militar, desde que existente ao
menos dúvida razoável sobre a higidez mental do agente, é a ferramenta que dispõe
a Defesa para comprovar eventual inimputabilidade do assistido, situação aqui não
evidenciada.
Assim, verifico não merecer reparo a Sentença vergastada (evento 161
da APM), cujos fundamentos adoto como razões adicionais de decidir, conforme
trecho destacado, in verbis:
“[...] após análise dos depoimentos colhidos nestes autos, constata-se
que a controvérsia consiste em definir se o acusado agiu de modo
livre e consciente ao adentrar com a "maconha" no interior do 16º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.
Nesse aspecto, o CPJ/Ex entende que o réu encontrava-se plenamente
consciente de que guardava 'maconha' no bolso da sua carteira,
mesmo sabendo que deveria retornar ao quartel para cumprimento
de punição disciplinar, assumindo claramente o risco de que a
mencionada droga fosse descoberta, cônscio da punição que poderia
vir a receber.
Portanto, não há que se falar em ausência de dolo, ainda que
eventual.
‘APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PORTE POR ESQUECIMENTO NÃO AFASTA O
DOLO DA CONDUTA CRIMINOSA. O princípio da insignificância,
em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, não
tem aplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União, uma vez
que o art. 290 do CPM não tutela somente a saúde, abrangendo,
também, a hierarquia e a disciplina militares, fundamentos
constitucionais das Forças Armadas. A alegação do Acusado de que o
crime ocorreu por ter esquecido a substância entorpecente em sua
carteira não tem o condão de afastar o dolo de sua conduta. Ao
contrário, a manutenção da droga em local de utilização corriqueira
demonstra sua intenção de tê-la ao seu alcance ou, pelo menos, a
assunção do risco de introduzi-la em área sob a administração militar.
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344346 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:42
:: 40001344346 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a0...
5/6
Apelo desprovido. Decisão por maioria.’ (Apelação nº 0000062-
53.2014.7.10.0010 UF: CE; Dje 9/02/2016; Relator Ministro Carlos
Augusto de Sousa) (grifamos)
1.
Insta consignar que acusado admitiu que, estando com a 'maconha' na
carteira e sendo alertado de que deveria retornar ao 16º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado para o cumprimento de punição disciplinar,
resolveu voltar para cumprir a punição, mas ‘aí deu o azar, que eu
tentei arriscar a sorte e deu errado’.
Tais declarações, na visão deste Conselho de Justiça, demonstram
claramente que o denunciado possuía a plena capacidade de
entender o caráter ilícito da sua conduta ou de se determinar de
acordo com tal entendimento.
Como cediço, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor devem ser provados pelo réu. No entanto, a colenda
Defensoria Pública da União não logrou demonstrar, seja por
Incidente de Insanidade Mental, seja por alguma outra prova, que o
réu não possuía ou mesmo tinha diminuída a sua capacidade de
entendimento ou de autodeteerminação no momento dos fatos, à luz,
respectivamente, do caput e do parágrafo único do art. 48 do Estatuto
Repressivo Castrense.
Constata-se da Ficha de Entrevista acostada ao evento 138, item 2,
pg. 16, que o réu, por ocasião da sua entrevista para o Serviço Militar
Obrigatório, ao responder o questionamento se já havia usado drogas,
respondeu negativamente.
A referida resposta, na visão deste Conselho de Justiça, torna claro
que a condição de usuário de droga do acusado não era de
conhecimento daquela Organização Militar, tanto que o condutor do
flagrante, 2º Sgt OLTAMIR CAMBRUZZI, asseverou não saber de tal
situação ostentada pelo réu (evento 49, vídeo 2, no minuto 7:50).
Nesse diapasão, a anulação da incorporação do acusado não impede
a aplicação da lei penal militar, a teor do art. 14 do Estatuto
Repressivo Castrense.
De qualquer forma, e o que é mais importante, o documento
administrativo em questão não permite absolutamente nenhuma
conclusão no sentido de que o réu, naquele específico momento dos
fatos narrados na exordial, tinha comprometida, ainda que
parcialmente, a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344346 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 16:42
:: 40001344346 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=02ddd97b3f5faf6a0...
6/6
ou de se determinar de acordo com tal entendimento, à luz do quanto
disposto, respectivamente, no caput e no parágrafo único do art. 48
do Estatuto Repressivo Castrense. [...]”. (Grifos nosso.)
Reputo ser imprescindível a criminalização do uso e do porte de
drogas nos quartéis, de forma específica, uma vez que o exercício das atribuições
militares exige a utilização de armamento letal, tornando-se um grande risco aos
companheiros de farda e a toda coletividade.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do
art. 290 do CPM é proporcional e razoável.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo Defensivo,
para manter inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344346v4 e
do código CRC 2a7a200c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/8/2022, às 23:9:24
1. No mesmo sentido, as Apelações nº 0000035-25.2015.7.03.0303, nº 0000020- 65.2015.7.03.0203, nº
0000166-94.2014.7.11.0211 e nº 0000130-52.2014.7.11.0211.
7000863-09.2021.7.00.0000
40001344346 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR